Tribunal: TJMT
Processo: 1007831-59.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007831-59.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINALVA FRANCISCA CABRAL FERREIRA - CPF: 013.535.148-03 (EMBARGANTE), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELADO), MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO - CPF: 013.824.893-15 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TESE DE DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME – QUITAÇÃO PROMOVIDA EM AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR AINDA NÃO LIBERADO MEDIANTE ALVARÁ AO APELADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1007831-59.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: MARINALVA FRANCISCA CABRAL FERREIRA

EMBARGADA:

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
MARINALVA FRANCISCA CABRAL FERREIRA
,
c
ontra acórdão desta Câmara (Id. 287034893), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada.

Em suas razões, a embargante alega omissão no julgado sob o argumento de que
o acórdão embargado incorreu em omissão, na medida em que deixou de se manifestar de forma explícita sobre pontos relevantes suscitados nas razões de apelação, sobretudo no que concerne à configuração do dano moral e à responsabilidade do embargado pela não efetivação da baixa do gravame, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados (Id. 288993874)

A embargada ofereceu as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (id. 291002882)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração opostos por
MARINALVA FRANCISCA CABRAL FERREIRA,
visando sanar omissão constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TESE DE DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME – QUITAÇÃO PROMOVIDA EM AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR AINDA NÃO LIBERADO MEDIANTE ALVARÁ AO APELADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a simples demora em baixar gravame de alienação fiduciária no registro de veículo automotor não é apto a gerar dano moral in re ipsa, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual.

Na hipótese dos autos, constata-se a ausência de ato ilícito praticado pelo agente financeiro recorrido, porquanto o processo de busca e apreensão não foi sentenciado e tampouco realizado a expedição do alvará judicial do valor depositado em juízo pela autora, portanto, o banco ainda não recebeu e de consequência não tendo ocorrido a quitação da dívida
.

Para tanto, a embargante
alega omissão no julgado sob o argumento de que
o acórdão embargado incorreu em omissão, na medida em que deixou de se manifestar de forma explícita sobre pontos relevantes suscitados nas razões de apelação, sobretudo no que concerne à configuração do dano moral e à responsabilidade do embargado pela não efetivação da baixa do gravame.

Em que pese os argumentos da embargante, razão não lhe assiste, isso porque o acórdão bem analisou a questão em debate, a qual transcrevo na parte que interessa:

“(...)

Dessa forma, como a instituição bancária ainda não recebeu o alvará, não há ato ilícito a ser imputado à requerida, mas sim o exercício regular de seu direito ao ajuizar a ação de busca e apreensão, de modo que como bem fundamentado pelo juízo “o prazo para a parte credora providenciar a exclusão do registro da dívida em nome da autora é de cinco dias após o pagamento do débito (Sumula 548/STJ), o que ainda não ocorreu já que o banco não recebeu”.

(...)

No que concerne à alegação da apelante quanto ao direito à indenização, razão não lhe assiste, pois apesar da demora na retirada da restrição do registro do gravame ter gerado uma situação de transtorno suportado pela parte autora, não é o bastante para acarretar um dano indenizável, sobretudo quando não comprovada ser indevida a manutenção do gravame” (Id.
287034893).

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025